Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731820-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN DE BRITO NUNES, FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA APELADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA, ALLAN DE BRITO NUNES D E S P A C H O Intime-se o autor sobre a proposta de acordo (petição ID no 40192249), bem como para se manifestar sobre o conhecimento do apelo (ID no 40192234), a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, eis que não lhe foi imputada condenação em honorários advocatícios, capaz de justificar a interposição do referido recurso. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022 11:15:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator